Tribunal: TJMT
Processo: 0016196-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELANTE: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN
APELANTE: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN
APELADO: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
O apelantes noticiam a celebração de acordo, ocorre que o recurso fora julgado em 26.08.2020 e, assim, encontra-se encerrada a prestação jurisdicional nesta Instância (Id. 57557493).
À Secretaria para providências de baixa.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator